Tribunal: TJES
Processo: 5027853-22.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027853-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS RENATO ALVES
RECORRIDO: ALEXANDRE SOARES DE SOUZA e outros (4)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5027853-22.2023.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: CARLOS RENATO ALVES

RECORRIDO: DER-ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALEXANDRE SOARES DE SOUZA, JOSE SAMUEL CARVALHO DA SILVA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, MUNICIPIO DE VITORIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E ENCARGOS DECORRENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COMUNICAÇÃO TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA. DEVER DO PROPRIETÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM QUITAÇÃO. INVIABILIDADE RECLAMAÇÃO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Ação de Anulatória de Ato Administrativo, com pedido de tutela de urgência, proposta por CARLOS RENATO ALVES, em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, ALEXANDRE SOARES DE SOUZA E JOSÉ SAMUEL CARVALHO DA SILVA, alegando, em apartada síntese,

que não foi notificado das autuações referente às infrações acometidas ao veículo GM/Prisma Joy, modelo 2010, placa MSV0344/ES, cor preta, RENAVAM 00153646918, que não seriam de sua responsabilidade, pois quando deflagradas, o automóvel já não mais estaria em sua posse, uma vez que teria alienado o bem aos requeridos Alexandre e José Samuel em 28/05/2017, razão pela qual pugna pela transferência da pontuação dos referidos AIT’s aos reais condutores, arquivamento dos autos de infrações RA00072747, PM30847838, RV00740258 e RV00729511 e anular o processo administrativo n. 86117521, instaurado para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir em desfavor do autor.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedente os pedidos autorais, ante a comprovada regularidade das notificações de autuação e penalidade por parte dos entes requeridos, a falta de comunicação de comunicação da transferência do veículo de acordo com as determinações legais do art. 134 do CTB e ausência de provas do alegado.

3. Em tempo, a parte Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, a fim de que sejam julgados procedentes os pleitos contidos na inicial.

4.
A sentença dever ser mantida
. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, não há qualquer elemento probatório nos autos que corrobore a narrativa exposta à exordial, pois não houve constatação de nulidade no procedimento administrativo, seja quanto às notificações ou mesmo em relação aos deveres de informar a transferência da propriedade ou indicar o real infrator em tempo, a subsidiar decreto de anulação, conforme trecho a seguir:
“
A corroborar a regularidade da dupla notificação ao proprietário do veículo, estão as informações contidas no dossiê completo de Id. 33230967, apresentado pelo Requerido.
Desta feita, devidamente comprovado que os Requeridos expediram as notificações de autuação e de aplicação da penalidade dentro do prazo legal, e ainda realizaram a notificação através de edital, entendo que o procedimento administrativo realizado obedeceu estritamente o devido processo legal e realizado devidamente dentro do princípio da legalidade.(....)

O que se verifica dos autos é que o demandante não cumpriu com o dever insculpido no art. 134 do CTB, de sorte que a transferência do veículo não ocorreu antes do cometimento das infrações.
Ora, trata-se a imposição de comunicação de venda do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro de manifesta responsabilização administrativa do proprietário do veículo que consta cadastrado junto ao órgão de trânsito, sendo dele o dever de comunicar a alteração de cadastro decorrente de venda do bem para efeitos administrativos.”

5. Outrossim, verifico que a parte autora e os requeridos, ALEXANDRE SOARES DE SOUZA E JOSÉ SAMUEL CARVALHO DA SILVA celebraram acordo extrajudicial (ID 16396698), em que o recorrente se comprometeu em nada mais reclamar sobre o veículo objeto da lide, dando quitação plena e total, mediante o pagamento do valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos seguintes termos:
“Com o acordo CARLOS RENATO ALVES, concede a ALEXANDRE SOARES DE SOUZA e à empresa WRA COMERCIAL DE VEÍCULOS, plena e total quitação sobre tudo que possa envolver a compra e venda do veículo GM/PRISMA JOY, Placa MSV0344/ES, de cor preta, RENAVAM 00153646918. 3. A quitação se estende às ações judiciais que estejam em curso, impedindo novo ajuizamento em razão da quitação, bem como se estende a obrigações de fazer ou não fazer de qualquer natureza seja administrativa ou judicial.”

6. Assim, entendo que o recorrente não logrou êxito em demonstrar vícios que maculassem o procedimento administrativo ou permitisse a condenação dos requeridos na transferência das multas, conforme requerido em sua exordial, de modo a descumprir o ônus que lhe incumbia em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC/15).

7. Por isso, haja vista a flagrante inexistência de qualquer prova apta a subsidiar a pretensão autoral, não merece acolhida o recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

8. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)